Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-76.2019.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 1000657-76.2019.8.11.0033
Recorrente:
SAO JUDAS TADEU AGROPECUARIA LTDA
Recorrido:
MUNICIPIO DE NOVA MARINGA
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 1000657-76.2019.8.11.0033
Recorrente:
SAO JUDAS TADEU AGROPECUARIA LTDA
Recorrido:
MUNICIPIO DE NOVA MARINGA
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000657-76.2019.8.11.0033
Trata-se de recurso especial interposto por SAO JUDAS TADEU AGROPECUARIA LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 62122956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS IMÓVEIS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, FUNDAMENTADA NO ART. 156, § 2o, I, DA CF – VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA EM MUITO O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - À luz do artigo 156, §2o, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.
2 – Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.
3 – Denegação da ordem. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 1000657-76.2019.8.11.0033, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j em 16/10/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 80555487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pela recorrente, que teve como resultado o desprovimento do recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.
A recorrente defende a existência de violação aos artigos 141, 489,§1o, IV, 492 e 1.022, II e III, do CPC, ao fundamento de que o acórdão foi omisso “na análise dos dispositivos, sendo assim, é de suma importância o expresso juízo valorativo, pois, não será possível o acesso às instâncias superiores para discutir o mérito da lide”.
Aduz também que há erro material, pois ‘Ao dizer que “apenas parte deles foi utilizada para integralização do capital social’, entende-se que o sócio incorporou parte a título de realização de capital e a outra parte a qualquer outro título (Adiantamento para realização de capital, reserva de capital, etc.), o que não é condizente”.
Afirma que “(...) há um misto de erro material e omissão quando os Nobres Desembargadores do Eg. TJMT sustentam que supostamente o objeto de debate se assemelha ao tema central da lide o Tema no 796 (RE 796.376/SC), porém, tal tema não se aplica ao caso em apreço, pois, é paradigma estranho à lide”, haja vista que esse aborda situação específica com o objetivo de integralizar bens imóveis para formar reserva de capital com valor excedente.
Explica que pelo fato de o acórdão não se manifestar sobre as provas, “(...) além do art. 1.022, II, NCPC, também incorreu na violação dos arts. 369, 371, 373, I e II, ambos do CPC, haja vista que os documentos demonstram que os valores foram integralizados conforme os ditames legais do art. 23 da Lei n. 9.249/95 e do art. 142, §1°, do Decreto n. 9.580/2018 (Antigo Decreto n. 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda)”.
Assevera que há violação ao artigo 23, da Lei no 9.249/1995, ao artigo 142, §o, do Decreto no 9.580/2018 e do artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, ao fundamento de que “(...) no momento que o Recorrido procede com a reavaliação dos bens integralizados por meio de sua tabela própria e reconhece a não incidência em relação ao valor integralizado, o mesmo agiu ilegalmente, pois, deve considerar os valores declarados pela Recorrente”.
Acrescenta que “(...) vislumbra-se com clareza e objetividade a aplicação da não incidência do ITBI sobre a totalidades dos valores transferidos por meio dos imóveis para pessoas jurídicas a título de integralização de capital social”.
Recurso tempestivo (id. 84760998) e preparado (id. 84583476).
Sem contrarrazões (id. 91704961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II e III, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II e III, do CPC, a recorrente afirma que o acórdão incorreu em omissão e erro material, ao não analisar os dispositivos do artigo 23, da Lei no 9.249/1995 e artigo 142,§1o, do Decreto no 9.580/2018, somado ao fato de que há erro material, pois no trecho “apenas parte deles foi utilizada para integralização do capital social”, entende-se que o sócio incorporou parte a título de realização de capital e a outra parte a qualquer outro título (Adiantamento para realização de capital, reserva de capital, etc.), o que não condiz com a realidade dos fatos.
Além disso, aponta que “há um misto de erro material e omissão” em relação à conclusão obtida pelo acórdão quanto à aplicação do tema no 796 do STF, pois esse não pode ser aplicado ao caso.
E, por consequência a essas omissões supracitadas, aduz que há ofensa também aos artigos 369, 371 e 373, do CPC.
Entretanto, observa-se que no voto condutor do acórdão constaram as razões pelas quais aplicou o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“(...)
Ao apreciar as alegações das partes e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular entendeu que não se fez presente a demonstração do direito líquido e certo, justificando que da interpretação dos artigos 156, II, e § 2o, I da Cártula Fundamental, bem como do artigo 36, I, do CTN, é fácil concluir que a imunidade abrange apenas o limite do montante destinado à integralização do capital, não podendo ser estendida para o montante excedente.
Nestes termos, confirmando o indeferimento da medida liminar, denegou a segurança postulada no mandamus, de cuja decisão discorda a impetrante/apelante.
Pois bem:
Os autos nos dão conta de que para fins de integração do capital social a empresa, ora apelante, visa a incorporação dos imóveis registrados sob as seguintes matrículas, assim discriminadas:
- matricula 2.310 Livro 2 (dois) folhas/ficha 01 (um) do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro – imóvel rural com 1.544.0758 de uma área total de 3.544.0758 há, denominada Fazenda São Judas Tadeu II, de propriedade de Osvaldo Simões Sério, situada no Município de Nova Maringá no valor de R$ 950.899,31 (novecentos e cinquenta mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos);
- matrícula 2.311, no Livro 02 (dois) Folhas/ficha 11 (onze) do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro - Imóvel Rural com 3.571,8098 há Denominada Fazenda São Judas Tadeu I, de propriedade de Osvaldo Simões Sério, situada no Município de Nova Maringá-MT, no valor de 2.185.548, 20 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).
Dessa forma, os valores nominais dos imóveis destinados à integralização do capital social da empresa somam a importância nominal de R$ 3.316.449,00 (três milhões trezentos e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e nove reais).
Por outro lado, a municipalidade concluiu que os imóveis registrados sob as matrículas n. 2.310 e 2.311, na verdade, possuem valor venal, avaliado pela Tabela XVI-D da Lei Complementar Municipal n. 01/2013, muito superior ao valor declarado, ou seja, de R$ 6.202.132, 65 (seis milhões duzentos e dois mil cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 6.252.667,15 (seis milhões duzentos e cinquenta e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), respectivamente. Assim, entendeu a autoridade coatora pelo reconhecimento da imunidade tributária somente do valor declarado pelo impetrante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sobre a diferença nominal (declarada) e a do valor venal dos imóveis.
Em conformidade com o Estatuto Social da empresa apelante, constata-se que sua atividade empresarial está voltada para o cultivo de milho, soja, algodão, milheto, feijão, arroz, girassol, capim sudão, eucalipto, milho pipoca e crotalária, além de criação e engorda de bovinos, de forma que resta clarividente que faz jus à imunidade tributária perquirida, porque sua atividade preponderante não está inserida no rol das exceções previstas na legislação regulamentadora da matéria.
A questão controvertida, porém, cinge-se em saber se a imunidade alcança os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado, como ocorre na hipótese telada.
Tenho manifestado entendimento no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal.
Aliás, oportuno lembrar, como restou salientado pelo ilustre magistrado sentenciante, que o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796), cuja ementa do Relator Ministro Marco Aurélio, trago à baila:
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia alusivas ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).
Em consonância com a Suprema Corte de Justiça, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu – in verbis:
DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO - POSSIBILIDADE.
Capital Social
O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6a Vara Cível, Julgamento proferido em 03/03;29020, Publicado em 11/03/2020).
(...)
Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora apelante evidencia uma diferença gritante quanto ao valor dos bens imóveis integralizados em relação ao capital social respectivo. Distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, na medida em que o sócio Osvaldo Simões Sério oferece à empresa imóveis que alcançam a importância de R$ 12.454.799,80 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) contra um valor declarado de R$ 3.136.447,51 (três milhões cento e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos).
Assim, considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte deles foi utilizada para integralização do capital social.
Ilustro o presente julgamento com o posicionamento do eminente Des. Mário Kono quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. Naquela ocasião, depois de pedir vista dos autos, o ilustre Desembargador consignou, com propriedade, em seu voto, que ‘a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90.(...)’”. (g.n) (id. 62122958)
Ainda, em sede de embargos de declaração, o órgão fracionário esclareceu que “acórdão é bem claro ao dispor que apenas parte dos valores foi incorporada ao patrimônio da empresa para integralização do capital social e não dos imóveis como quer fazer crer a embargante. O que se extrai dos autos é que apesar de pretender integralizar a totalidade dos imóveis, a embargante declara seus valores em quantia exageradamente inferior ao valor venal deles, pretendendo que a imunidade tributária recaia sobre sua totalidade (valor venal) e, nesse ponto, a decisão colegiada que confirma a decisão de primeiro grau diverge da pretensão da embargante” (id. 80555489).
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central das matérias discutidas e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
Além disso, percebe-se que o acórdão enfrentou os pontos relevantes apresentados nas razões recursais, concluindo que a imunidade tributária referente ao ITBI não alcança a diferença resultante dos valores declarados e o valor venal dos imóveis incorporados ao capital social, eis que o benefício alcança apenas o limite do capital integralizado (sobre o valor declarado pelo sócio).
Quanto ao suposto “misto de erro material e omissão” em relação a não aplicabilidade da repercussão geral julgada no RE no 796.376/SC (Tema 796 do STF), nada mais é do que a insurgência quanto à conclusão obtida pelo acórdão, não se enquadrado em vício sanável por meio de embargos de declaração.
Outrossim, em que pese a insurgência da recorrente, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
(...)
IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (g.n.)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de erro material ou omissão, eis que se trata apenas de mero inconformismo da recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Por conseguinte, como a violação aos artigos 369, 371 e 373, do Código de Processo Civil, está embasada na ocorrência da omissão no acórdão, como inexistente o vício apontado, não há que se falar em ofensa aos referidos artigos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 369, 371, 373, 489, § 1o, IV e 1.022, II e III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
Dessa forma, embora a recorrente tenha alegado ofensa aos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso neste ponto, porquanto a recorrente limitou-se a afirmar a aplicação de forma equivocada do referido regramento federal, sem ter demonstrado de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram ofendidos, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Suposta violação ao artigo 23, da Lei no 9.249/1995, ao artigo 142, §o, do Decreto no 9.580/2018 e artigo 36, do CTN. Matéria decidida sob ótica estritamente constitucional.
Na espécie, a recorrente aduz ofensa ao artigo 23, da Lei no 9.249/1995, ao artigo 142, §o, do Decreto no 9.580/2018 e artigo 36, do CTN, eis que a imunidade tributária deve considerar os valores declarados pelo recorrente, não podendo a Fazenda Pública proceder com a reavaliação dos bens, afastando a imunidade quanto à diferença entre o valor integralizado no capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
Não obstante a isso, percebe-se que o acórdão recorrido adotou fundamento de ordem constitucional, em decorrência da interpretação do artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal, como se vê do seguinte trecho:
“A questão controvertida, porém, cinge-se em saber se a imunidade alcança os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado, como ocorre na hipótese telada.
Tenho manifestado entendimento no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal.
Aliás, oportuno lembrar, como restou salientado pelo ilustre magistrado sentenciante, que o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796), cuja ementa do Relator Ministro Marco Aurélio, trago à baila:
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia alusivas ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).
(...)
Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora apelante evidencia uma diferença gritante quanto ao valor dos bens imóveis integralizados em relação ao capital social respectivo. Distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, na medida em que o sócio Osvaldo Simões Sério oferece à empresa imóveis que alcançam a importância de R$ 12.454.799,80 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) contra um valor declarado de R$ 3.136.447,51 (três milhões cento e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos).
Assim, considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte deles foi utilizada para integralização do capital social.
Ilustro o presente julgamento com o posicionamento do eminente Des. Mário Kono quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. Naquela ocasião, depois de pedir vista dos autos, o ilustre Desembargador consignou, com propriedade, em seu voto, que “a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90.(...)”
Assim, sem mais delongas, até porque seria um plus desnecessário, enfatizo que, ao contrário das alegações postas pela impetrante para infirmar a decisão objurgada, não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36 e seguintes do Código Tributário Nacional, porque o Ente Público Fiscalizador não aplicou tributação (ITBI) sobre o valor destinado à integralização do capital social da empresa, mas tão somente sobre o valor excedente dos imóveis.
Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido contém fundamento de índole estritamente constitucional, o que obsta o reexame da matéria em recurso especial, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, NO MÉRITO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Hipótese em que a Corte de origem consignou: "reconhece-se a imunidade tributária do ITBI quando os bens transmitidos são incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica como forma de integralizar o capital social, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens, direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. No caso dos autos, o ponto impugnado no recurso não se refere à atividade preponderante da empresa, mas tão somente à tributação dos imóveis que excedem o necessário para a integralização do capital social da empresa. A matéria encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal, RE 796.376/SC, o qual reconheceu reconheceu a existência de repercussão geral (Tema 796), sem que tenha contudo exarado qualquer decisão a respeito da matéria. (...) Dentro desse contexto, a imunidade tributária prevista constitucionalmente abarca apenas o valor dos bens necessários à integralização da cota do capital social da empresa e para aqueles que excederem o suficiente para a constituição do capital social é admissível a tributação. (...) Vale ressaltar que, muito embora no tratamento das imunidades constitucionais tributárias, deve-se observar qual é o valor que a imunidade contempla, de modo a extrair a medida e o alcance da regra pela teleologia de sua existência, 'com escopo de assegurar à norma supralegal sua máxima efetividade' (Recurso Extraordinário 627.815, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 30 set. 2013), não se pode admitir interpretação extensiva do instituto, sob a alegação da máxima efetividade da norma, a qual foge da intenção do legislador e do próprio instituto. Com estas considerações, tenho que a r. sentença deve ser mantida." (fls. 229-230, e-STJ). 3. Vê-se na leitura do voto condutor do acórdão recorrido que a matéria posta em debate foi dirimida sob enfoque estritamente constitucional, motivo pelo qual não se pode conhecer de possível ofensa às demais normas apontadas pela parte no Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF/1988). 4. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1703513 DF 2020/0117691-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2020)
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL AO SÓCIO RETIRANTE. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 156, § 2o, II, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. 1. O deslinde da questão concentra-se em se determinar a devida interpretação da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, II, da Carta Magna, haja vista ser a superioridade da Constituição sobre qualquer outro texto normativo que orienta, no caso concreto, a correta hermenêutica do art. 36 do CTN, e não o oposto. 2. Todos os julgados (do TJMS, do TJRS e do TJPR) trazidos pelo agravante dissertam sobre a leitura do art. 156, § 2o, II, da Constituição Federal que, na visão desses Tribunais, seria mais adequada. 3. Delinear, portanto, se a incorporação do bem ao capital social pelo sócio retirante é ou não requisito essencial para a incidência da imunidade tributária em apreço é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da CF. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1638480 PR 2019/0371473-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97, I e III, e 111 do CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ. COMPETÊNCIA DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a emissão de certidão fiscal municipal declaratória de imunidade tributária no que se refere à incidência do ITBI sobre transferência da propriedade de bens imóveis. Por sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para denegar a segurança. Nesta Corte, o recurso especial foi parcialmente conhecido e improvido. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. No caso, o Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, especialmente apontando que, no caso, a ausência de qualquer atividade econômica da recorrente, considerando a ausência de receita operacional, afasta o gozo da imunidade prevista no art. 156 da Constituição Federal. III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. IV - No mérito, sobre a alegada ofensa aos arts. 97, I e III, e 111 do CTN, o recurso não comporta seguimento. Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Assim, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ : "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. V - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 c/c 489 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018; AgInt no AREsp 1.173.531/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018. VI - Acerca da apontada ofensa a lei municipal, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar recurso especial interposto contra acórdão proferido com fundamento na interpretação de legislação local. Incide, por analogia, o óbice contido no Enunciado Sumular n. 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."). VII - No mais, tem-se que, no caso, o Tribunal de origem partiu do pressuposto de que a existência de receita operacional é essencial à configuração da imunidade tributária ao ITBI, que visa justamente ao estímulo à atividade empresarial. Assim, adotou o fundamento suficiente de que, não tendo a recorrente exercido qualquer atividade mercantil, não seria possível aferir atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente do bem cuja transferência pretende a incidência da imunidade. VIII - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que esse fundamento decisório é suficiente para manter o acórdão proferido pelo Tribunal de origem; contudo não foi rebatido no recurso especial, motivo que atrai os óbices dos Enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. IX - Ademais, a Corte de origem, acerca da presença dos requisitos da imunidade, analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". X - Mesmo que fossem superados esses óbices, a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional, ao asseverar, expressamente, que, à luz do disposto no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, seriam imprescindíveis o efetivo exercício das atividades empresariais e a obtenção de receitas patrimoniais para o gozo da imunidade relativa ao ITBI, o que torna inviável o presente recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, inserta no art. 102 da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos é inviável a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. A propósito: AgInt no AREsp 1543794/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2020 e Aglnt no AREsp 1336834/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/12/2018 XI - Por fim, verifica-se que o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois além da ausência do cotejo analítico, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. XII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. XIII - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1682791 RS 2020/0070473-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)
Logo, ainda que exista eventual ofensa à legislação infraconstitucional, esta seria apenas indireta e reflexa, eis que o acórdão se pautou na interpretação do artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000657-76.2019.8.11.0033
Trata-se de recurso extraordinário interposto por SAO JUDAS TADEU AGROPECUARIA LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 62122956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS IMÓVEIS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, FUNDAMENTADA NO ART. 156, § 2o, I, DA CF – VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA EM MUITO O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - À luz do artigo 156, §2o, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.
2 – Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.
3 – Denegação da ordem. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 1000657-76.2019.8.11.0033, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j em 16/10/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 80555487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pela recorrente, que teve como resultado o desprovimento do recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.
Em suas razões recursais, a recorrente aduz que há nulidade no acórdão em decorrência de erro material e omissão, “(...)pois consigna matéria totalmente estranha à lide (paradigma estranho – erro material), configurando-se em nítido erro de fato a colocação de que o caso da Recorrente se assemelha ao caso do Tema 796 (RE 796.376/SC), o que, diga-se de passagem, no presente caso, não ocorre. Tal fato, configura-se também, em um nítido julgado extra petita, pois é dever do juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo apenas defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte (art. 141, cumulado com art. 490do CPC/2015), o que, diga-se de passagem, no presente caso, não ocorreu”.
Ainda, acrescenta que o acórdão deixou de aplicar a técnica de distinguishing ao caso e, por isso, “(...) incorreu em violação de dispositivos constitucionais assim, sendo de extrema importância para o deslinde da controvérsia instaurada nos autos e que depende única e exclusivamente da análise desta matéria de ordem constitucional”, ofendendo os ditames do artigo 5o, XXXV, LV e artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Afirma que “(...) o sócio da Recorrente ao proceder com a incorporação dos bens imóveis, a totalidade dos seus valores foram direcionados para a conta contábil “Capital Social Subscrito”, então, sem sombra de dúvidas, a imunidade constitucional prevista no art. 156, §2o, I da Carta Magna deve ser aplicada ao presente caso”.
Destaca que “O RE 796.376/SC, aborda situação específica, onde o contribuinte que integra o citado Leading Case, naquela oportunidade integralizou os bens imóveis com o objetivo de formar reserva de capital com o valor excedente, ou seja, integralizou parte dos valores como realização de capital e o excedente foi destinado para a conta contábil ‘reserva de capital’”.
Recurso tempestivo (id. 84760998) e preparado (id. 84583477).
Sem contrarrazões (id. 91704961).
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da omissão e erro material constatado no acórdão recorrido.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal da recorrente, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o decisório não apreciou todas as razões recursais, incorrendo em omissão e erro material, deixando de apreciar tais questões, bem como não fazendo a distinção necessária entre o tema 796 do STF (RE no 796.376/SC).
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Sistemática de repercussão geral – Aplicação do Tema 796/STF
No caso, a recorrente defende que ao proceder com a incorporação dos bens imóveis, a totalidade do valor foi direcionado para o capital social subscrito, devendo ser aplicada a imunidade constitucional prevista no artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal.
Afirma que o acórdão aplicou erroneamente o RE no 796.376/SC, ao fundamento de que esse “(...) aborda situação específica, onde o contribuinte que integra o citado Leading Case, naquela oportunidade integralizou os bens imóveis com o objetivo de formar reserva de capital com o valor excedente, ou seja, integralizou parte dos valores como realização de capital e o excedente foi destinado para a conta contábil ‘reserva de capital’”.
No julgamento do recurso Leading Case RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos arts. 1o, IV, 5o, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2o, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”
Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:
“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, o órgão fracionário concluiu que não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, razão pela qual incide o ITBI sobre os valores excedentes, senão vejamos:
“A questão controvertida, porém, cinge-se em saber se a imunidade alcança os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado, como ocorre na hipótese telada.
Tenho manifestado entendimento no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal.
Aliás, oportuno lembrar, como restou salientado pelo ilustre magistrado sentenciante, que o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796), cuja ementa do Relator Ministro Marco Aurélio, trago à baila:
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia alusivas ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).
Em consonância com a Suprema Corte de Justiça, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu – in verbis:
DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO - POSSIBILIDADE.
Capital Social
O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6a Vara Cível, Julgamento proferido em 03/03;29020, Publicado em 11/03/2020).
Na mesma trilha, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria, de sorte que, dentre tantos outros julgamentos, trago à colação o ementário do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.8.11.0000, julgado em 05/11/2019, Publicação: DJe 12/11/2019 - in verbis:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR IDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2o, INCISO i, DA CF/88 – ICORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EDM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL, SUPERIOR AO LIMITED DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAO – IMUNIDADE APENASD QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel à integralização do capital social da empresa afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora apelante evidencia uma diferença gritante quanto ao valor dos bens imóveis integralizados em relação ao capital social respectivo. Distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, na medida em que o sócio Osvaldo Simões Sério oferece à empresa imóveis que alcançam a importância de R$ 12.454.799,80 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) contra um valor declarado de R$ 3.136.447,51 (três milhões cento e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos).
Assim, considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte deles foi utilizada para integralização do capital social.” (g.n.) (id. 62122956)
Em que pese os argumentos da recorrente, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi definido que não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, estabelecendo-se que “(...) sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).
Logo, percebe-se que inexiste distinguishing a ser feito no caso, haja vista que a tese fixada pela Excelsa Corte não abrange ao valor integralizado de forma excedente apenas para “reserva de capital” como propõe a recorrente, mas sim sobre a diferença de valor do capital subscrito a ser integralizado.
Diante disso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (súmula 284 do STF), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, "a" e "b", do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Temas 339, 660 e 796).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça